Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-53.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. O apelante olvidou-se da formalidade legal, uma vez que juntou comprovante desacompanhado da guia de pagamento com o respectivo código de barras, de sorte que a inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Na mesma oportunidade, manifeste-se o recorrente sobre o cabimento do pedido de “declaração de constitucionalidade” de lei, além do interesse acerca da arguição de inconstitucionalidade do art. 745, do Código Civil, bem como sobre a preliminar de violação de dialeticidade suscitada nas contrarrazões de ID. 24372671 – Págs. 1/13. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15